Tribunal: CARF
Processo: 12326.004531/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004531/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CLEBER DELGADO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004531/2009-24
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004531/2009-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/61):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 05/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 1.942,95 para imposto a pagar de R$ 10.695,63.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 10.695,63, que
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
novembro de 2009, perfaz um crédito tributário total de R$ 19.293,84.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi constatada Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 45.958,48, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Esclareceu a autoridade autuante que a documentação apresentada foi insuficiente, bem
como não foi comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Cientificado do lançamento em 02/12/2009 (AR à fl. 50), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 02/04, e respectiva documentação em 28/12/2009.
Em síntese, o lançamento é integralmente rechaçado. Alega o interessado que
efetivamente houve o pagamento de pensão alimentícia a sua ex-esposa, nos termos de
acordo homologado judicialmente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São condições necessárias para a dedutibilidade da pensão alimentícia: a obrigação de
pagar esteja determinada judicialmente e a efetividade de seu desembolso. O valor
determinado em acordo judicial serve, também, como limite legal para a dedução.
Cientificado da decisão, em 15/10/2014 (fls. 69), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/11/2014, recurso voluntário (fls. 72/77), alegando, em breve síntese,
que promoveu o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Célia Viana de Paula, decorrente
do acordo judicial homologado nos autos da Ação de Separação Consensual no 92.190/88, que
tramitou na 2a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ, conforme se depreende do recibo constante
dos autos, cujo valor foi levado ao ajuste anual pela alimentanda, restando assim comprovada a
veracidade e regularidade da conduta fiscal por ele declarada, ao teor da legislação de regência,
cuja manutenção da autuação importará em enriquecimento ilícito da União. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/83.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004531/2009-24

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, no valor de R$ 45.958,48, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução em conformidade com
acordo ajustado judicialmente. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 61):
Destarte, é imperativo frisar que são condições necessárias para a dedutibilidade da
pensão alimentícia: a obrigação de pagar esteja determinada judicialmente e a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004531/2009-24

efetividade de seu desembolso. O valor determinado em acordo judicial serve,
também, como limite legal para a dedução.
Pois bem, da análise dos documentos acostados aos autos, verificou-se:
-às fls. 12/22, acordo judicial homologado judicialmente, de agosto de 1988, para o
pagamento de pensão alimentícia a Célia Viana de Paula, correspondente à totalidade
dos proventos percebidos da aposentadoria de que é beneficiário o interessado no
Ministério da Aeronáutica;
- às fl. 24, recibo emitido por Célia Viana de Paula; e
- às fls. 25 a 47, cópias dos comprovantes de rendimentos do interessado.
Isto posto, com base nos documentos trazidos aos autos pelo interessado, conclui-se
que sua pretensão em deduzir a pensão alimentícia judicial não pode prosperar.
Apenas o recibo de fl. 24, sem outros documentos que o respalde, como, por
exemplo, comprovantes de transferências bancárias ou saques, com coincidência
de datas e valores em relação ao recibo, não demonstra cabalmente a efetivade do
desembolso da pensão alimentícia.
Ademais, cumpre destacar que não consta nos autos qualquer documento que demonstre
a situação recente do processo no 92.120/88, o qual determinou pensão alimentícia
peculiar, representando a totalidade dos proventos percebidos da aposentadoria de que é
beneficiário o interessado no Ministério da Aeronáutica. A carta de sentença
apresentada, à fl. 22, foi lavrada em agosto de 1988, 20 (vinte) anos antes do ano-
calendário em apreço.
Portanto, deve a glosa da pensão alimentícia judicial ser mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
59/61) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que o recibo fornecido pela alimentanda, aliados aos
contracheques e extratos bancários do Recorrente que instruem os autos (fls. 24, 25/47 e 80/83),
por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido
suprida, dentre outros, com declaração emitida pela ex-esposa/alimentanda, atestando o
recebimento dos valores pagos, bem como certificando por documentação hábil e idônea a
impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão esta, aliás, homologada
judicialmente (fls. 12/20) – constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados em
desalinho com o acordo judicial, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar nos moldes em que ajustada
judicialmente, ou justificada cabalmente a impossibilidade de assim proceder, por informação
declarada pela alimentanda – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004531/2009-24

competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original